Tribunal: TJPA
Processo: 0800777-37.2021.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800777-37.2021.8.14.0070

APELANTE: ELVIS ASSUNÇÃO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0800777-37.2021.8.14.0070

COMARCA DE ORIGEM: ABAETETUBA

APELANTE: ELVIS ASSUNÇÃO DOS SANTOS

ADVOGADO: JEFFERSON MAXIMIANO RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, DO CP C/C ART. 7º DA LEI 11.340/06). RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM JUÍZO. IRRELEVÂNCIA DIANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Elvis Assunção dos Santos contra sentença da Vara Criminal de Abaetetuba que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, com suspensão condicional, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal c/c art. 7º da Lei 11.340/06, requerendo absolvição sob alegação de legítima defesa e sustentando que a vítima negou os fatos em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório permite a absolvição do apelante, diante da retratação da vítima em juízo e da alegação de legítima defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova técnica produzida imediatamente após o fato — laudo de lesões corporais que constatou hematoma no braço direito e dores em cabeça e pescoço — comprova a materialidade do delito, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei 11.340/06.

4.

A autoria resta evidenciada pelas declarações firmes da vítima na fase policial, pelo boletim de ocorrência e pelos depoimentos colhidos em juízo, que confirmam o conteúdo da investigação.

5.

A retratação da vítima em audiência não se mostra suficiente para afastar a responsabilização penal, pois se revela dissonante do acervo probatório, além de ocorrer comumente em contextos de dependência emocional ou medo do agressor em casos de violência doméstica.

6.

A conjugação entre o laudo pericial, o boletim de ocorrência e a prova oral revela-se harmônica, coerente e apta a demonstrar que o apelante desferiu socos e tentou enforcar a vítima, amoldando-se sua conduta ao tipo penal imputado.

7.

A alegação de legítima defesa não encontra suporte no acervo probatório, especialmente porque os elementos colhidos apontam a agressão unilateral do apelante, sem indicação de injusta agressão prévia da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A retratação da vítima em juízo, quando destoante do conjunto probatório colhido na fase investigativa e em audiência, não impede a condenação por lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica.

2.

A prova técnica aliada às declarações prestadas pela vítima na fase policial e corroborada por depoimentos judiciais é suficiente para afirmar a autoria e a materialidade do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal.

3.

A legítima defesa não se configura quando inexistem elementos que indiquem agressão injusta prévia da vítima.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 129, § 9º; Lei 11.340/06, art. 7º e art. 12, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-SP, Apelação Criminal nº 1500393-41.2023.8.26.0648, Rel. Des. Hugo Maranzano, j. 14.05.2024.
TJ-DF, Apelação Criminal nº 0701433-60.2023.8.07.0021, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 23.11.2023.
TJ-PB, Apelação Criminal nº 0000049-40.2019.8.15.0371, Rel. Des. João Benedito da Silva, j. 19.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Elvis Assunção dos Santos, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba, o qual condenou o Apelante à pena de 03 (três) meses de detenção, aplicada a suspensão condicional da pena, pela prática do crime tipificado no artigo 129, §9º do Código Penal c/c art. 7º da Lei nº 11.340/06.

Narrou a denúncia (ID 20818549):

“(...) que no dia 02.08.2020, por volta das 04h00min, na Trav. Sexta, nº 3, Bairro Angélica o denunciado agrediu fisicamente a vítima, sua companheira, com chutes e socos na sua cabeça além de colocar as mãos no pescoço da vítima para enforcá-la. O denunciado teve um relacionamento com a vítima há 13 anos. Relata vítima que o relacionamento é conturbado e que já foi agredida por diversas vezes. No dia e local acima mencionado, o denunciado chegou a sua casa embriagado e passou a discutir com a vítima. Durante a discussão, passou a agredi-la com chutes e socos além de enforcá-la. Disse ainda que os familiares do denunciado presenciaram a agressão e nada fizeram para cessá-la. Ouvido perante a autoridade policial, o denunciado exerceu o direito de permanecer em silêncio. Consta à fl. 07 dos autos laudo pericial o qual atesta que a vítima teve violada sua integridade física em razão das agressões perpetradas pelo denunciado. Ainda, no relatório da autoridade policial á fl. 23 ainda relata que no dia 14.09.2020 o denunciado foi preso em flagrante em razão de em tese ter cometido nova lesão corporal contra a vítima e descumprido assim as medidas protetivas já impostas, tudo conforme IPL 00123/2020.100355-1. (...)”

Em razão do que ao norte relatado, ofereceu o Ministério Público denúncia contra o ora apelante requerendo sua condenação por ter incorrido nas sanções punitivas do artigo Art. 129, §9º e art. do CP c/c art. 7 da Lei 11.340/06.

Em ID 20818550, recebida a denúncia.

Em Sentença, ID 20818574, o magistrado singular reconheceu a procedência da denúncia e condenou o ora apelante em seus exatos termos, restando a pena cominada, ao final, à pena de 03 (três) meses de detenção, aplicada a suspensão condicional da pena, pela prática do crime tipificado no artigo 129, §9º do Código Penal c/c art. 7º da Lei nº 11.340/06.

Em razões recursais, ID 20818573, requereu o apelante, reforma da sentença para que seja absolvido, alegando legítima defesa.

Em contrarrazões, ID 26279085, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento da pretensão recursal.

Encaminhado o feito à Procuradoria de Justiça do Ministério Público para análise e parecer, esta se manifestou, em ID 28328699, pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Da Absolvição

Pretende o ora apelante revisão da sentença para que seja absolvido da prática do crime previsto no artigo crime tipificado no artigo 129, §9º do Código Penal c/c art. 7º da Lei nº 11.340/06., afirmando que em Juízo a vítima negou os fatos.

Não advém razão ao apelo.

Das provas colacionadas aos autos, em especial os depoimentos prestados em Juízo, tem-se como provados os termos da denúncia, pois se observa que restou devidamente comprovado que o apelante proferiu os delitos a ele imputados contra a vítima.

A materialidade e autoria restam devidamente demonstradas pelo Exame de Lesões Corporais realizado na vítima imediatamente após o fato (ID nº 24930597 – pág. 07), bem como pelo conjunto probatório produzido durante a instrução, o que se revela suficiente, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei nº 11.340/06.

O laudo médico atestou a existência de “hematoma em braço direito, medindo aproximadamente 5 cm; refere dor na cabeça e pescoço”.

No caso em análise, a prova oral produzida em juízo confirmou integralmente o conteúdo do expediente investigativo, apontando, de forma inequívoca, a participação direta do recorrente nos fatos descritos na denúncia. Tal conjunto probatório revela-se bastante para a confirmação da autoria delitiva.

A conjugação da prova técnica com a palavra da vítima conduz, de maneira segura, ao reconhecimento da ocorrência do fato típico. Cumpre destacar que, em se tratando de violência praticada no âmbito de relação íntima de afeto, é incomum a presença de testemunhas presenciais. Não se pode exigir, portanto, a produção de prova testemunhal robusta, sob pena de inviabilizar a responsabilização do agressor, sobretudo em razão de tais delitos ocorrerem, via de regra, no ambiente privado doméstico.

O relato da vítima quanto aos detalhes do episódio contribui para elucidar a motivação do crime e evidencia o elemento subjetivo do delito, praticado em contexto de violência doméstica e de gênero. Justamente por serem condutas comumente perpetradas às ocultas, a palavra da vítima assume especial relevância e, não raras vezes, constitui o meio de prova mais eficaz.

No caso concreto, o conjunto probatório demonstra que o apelante agrediu a ofendida, desferindo-lhe socos no rosto e tentando enforcá-la, ao segurar-lhe o pescoço. Tais agressões resultaram nos hematomas descritos no Laudo de Lesão Corporal juntado nos autos do IPL, amoldando-se perfeitamente à figura típica prevista no art. 129, § 9º, do Código Penal.

Ainda que a vítima tenha dito em Juízo que o apelante só se defendia das suas agressões devido a ciúmes e que eles ainda estavam mantendo a relação (mídia ID nº 20818567), a mesma procurou a delegacia e registrou um boletim de ocorrência (ID 2081853, p. 05), onde afirmou que foi agredida fisicamente por seu companheiro, tendo sido determinado medidas protetivas.

Assim, mesmo que em Juízo a vítima tenha mudado seu depoimento, tal proceder não se mostra suficiente à absolvição do ora apelante, pois o laudo de lesão corporal, o boletim de ocorrência associados a prova oral colhida nos autos se mostram como provas aptas e suficientes a substanciar o édito condenatório.

Impende ressaltar que em casos de violência doméstica a vítima, na maioria das vezes, se retrata da acusação em razão de pressão ou medo de seu agressor, razão pela qual a mera retratação, desprovida de prova cabal de que o relato da vítima não condiz com a realidade dos fatos, não é suficiente à absolvição, principalmente quando provas da ocorrência do fato existe nos autos.

Ainda que a palavra da vítima tenha especial relevância como meio de prova acerca da autoria de crime praticado no âmbito doméstico e familiar, principalmente quando corroborada por outros meios de prova, sua retratação há que ser vista com ressalvas e a inocorrência do crime devidamente provada, o que não ocorreu no caso em espeque, onde o que se observa é o nítido interesse da vítima em isentar o apelante de sua responsabilidade pelo ato praticado, porém, outras provas, como já relatado, sustentam a acusação formulada pelo órgão ministerial e se mostram aptas a sustentar o édito condenatório, sendo neste sentido a jurisprudência, veja-se:

Apelação criminal. Lesão corporal em contexto de violência doméstica. Pleito absolutório. Descabimento. Materialidade e autoria comprovadas nos autos. Retratação da vítima em Juízo. Nítido propósito de isentar o réu de responsabilidade criminal. Testemunhos policiais em juízo, laudo e declarações prestadas pela vítima na fase investigatória. Dolo evidenciado. Pena. Básica corretamente mantida no mínimo legal e assim inalterada nas fases subsequentes. Regime inicial aberto. Apelo improvido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 1500393-41.2023.8 .26.0648 Urupês, Relator.: Hugo Maranzano, Data de Julgamento: 14/05/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/05/2024)

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. RETRATAÇÃO POSTERIOR DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A retratação da vítima de violência doméstica em juízo deve ser vista com cautela, sobretudo quando os elementos probatórios comprovam a prática delitiva do réu, pois, cediço que, nos crimes desse viés, não raro as vítimas retomam o relacionamento amoroso e buscam impedir a responsabilização criminal do companheiro. 2 . Se os elementos probatórios demonstram a materialidade e a autoria delitivas, tal qual narrado na denúncia, a posterior retratação da vítima em juízo não tem o condão de impedir a condenação do réu. 3. Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 0701433-60 .2023.8.07.0021 1790733, Relator.: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 23/11/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 04/12/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E AMEAÇA. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM JUÍZO DISSONANTE DO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO. VERACIDADE DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS NA FASE POLICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. LESÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DIMINUIÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO CRIME DE LESÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. A retratação da vítima em juízo, como forma de abrandar a responsabilidade do filho, não merece ser considerada, máxime quando a versão acusatória contatada na fase policial encontra suporte em contundentes elementos de convicção produzidos na instrução probatória. A harmonia e coerência das palavras iniciais da vítima, os depoimentos testemunhais e ainda o claro motivo que ensejou a retratação, demonstram que a retratação em juízo constitui tentativa de desautorizar os fatos narrados inicialmente, os quais, por certo, correspondem à realidade. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00000494020198150371, Câmara Especializada Criminal, Relator DES. JOAO BENEDITO DA SILVA, j. em 19-05-2020) (TJ-PB 00000494020198150371 PB, Relator.: DES. JOAO BENEDITO DA SILVA, Data de Julgamento: 19/05/2020, Câmara Especializada Criminal)

Tem-se dos autos que a retratação da vítima em Juízo se mostra dissonante do acervo probatório, não merecendo ser considerada isoladamente, mas em conjunto com as provas produzidas ao longo da instrução processual que apontam o ora apelante como autor dos atos relatados na denúncia, como se constata do relato da vítima à autoridade policial e dos depoimentos testemunhais colhidos em Juízo, não havendo como ser dado provimento ao pleito absolutório.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
mantendo todos os termos da sentença
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025.

DESª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 19/12/2025